Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703406-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FARIAS &amp; MATOS - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NECESSIDADE. 1. A regra instituída na Lei Complementar 123/2006 não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no artigo 135 do CTN. 3. Em idêntico sentido, o Enunciado 430/STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 4. A mera falta de pagamento do imposto não autoriza, por si só, o redirecionamento do feito executivo, sendo exigida a demonstração de irregularidades, ou seja, atos com excesso de poderes ou com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do CTN. 5. A ausência de prova, indício ou qualquer alegação acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora, mas simples desejo do Fisco em satisfazer seu crédito mediante a localização de patrimônio pessoal do sócio, sem que tenha sido apurada sua responsabilidade, impede o redirecionamento da execução fiscal. 6. Agravo de instrumento não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 9o da Lei Complementar 123/2006 e 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, porque é possível a inclusão de sócios no polo passivo da execução fiscal quando a baixa da empresa ocorre após o fato gerador do tributo inadimplido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 9o da LC 123/2006 e 134, inciso VII, do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou no ID 34785451 – Pág. 13 que “não há nenhuma prova, indício ou qualquer alegação acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora, mas simples desejo do agravante em satisfazer seu crédito mediante a localização de patrimônio pessoal da sócia, sem que tenha sido apurada sua responsabilidade”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015